Tribunal: TJMT
Processo: 1047093-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047093-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), LIDIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 580.612.741-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. DESCONTOS REALIZADOS HÁ LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, bem como determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — aptos a justificar a concessão de tutela provisória para suspensão dos descontos e retirada da negativação, diante da alegação de inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a alegação genérica de inexistência de relação jurídica.

A documentação acostada aos autos revela que os descontos vêm sendo realizados desde março de 2024, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2025, circunstância que enfraquece a alegação de urgência contemporânea.

A tutela provisória destina-se a neutralizar risco atual e concreto, não se justificando quando a situação impugnada perdura por longo período sem insurgência tempestiva da parte interessada.

A simples afirmação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, vício de consentimento ou irregularidade contratual, não
evidencia
, em juízo sumário, a probabilidade do direito.

A controvérsia acerca da existência e validade da relação jurídica demanda regular instrução probatória, sendo inadequada a antecipação de efeitos satisfativos sem lastro probatório mínimo.

A suspensão indiscriminada dos descontos, sem demonstração suficiente de ilegalidade, pode acarretar acúmulo do débito e agravamento da situação financeira da própria consumidora.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, impõe-se a revogação da liminar deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano contemporâneo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de irregularidade, não autoriza a suspensão liminar de descontos regularmente realizados há longo período.

A ausência de contemporaneidade do risco e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1033021-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito

Luiz Antônio Muniz Rocha
, da Vara Única de Alto Garças,

que concedeu a tutela antecipada vindicada por
LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA

nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
n
o 1001190-19.2025.8.11.0035
,
para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos, objetos da lide, até o julgamento final da demanda, assim como exclua o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, ao argumento de que, a parte autora não demonstrou a existência de prejuízo em razão dos descontos, especialmente considerando que supostamente recebeu valores em sua conta bancária.

Assevera que, em verdade, o risco de dano grave ou de difícil reparação recai sobre a instituição financeira, visto que o risco de irreversibilidade da medida poderá lhe trazer prejuízos de ordem financeira.

Afirma que a agravada permanece na posse de R$ 1.315,37 e que, portanto, a eficácia da liminar deveria estar condicionada ao depósito judicial dessa quantia, para resguardar eventual ressarcimento ao final do processo, evitando enriquecimento ilícito.

Diante de todo o exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento de mérito. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão objurgada quanto à determinação de suspensão dos descontos no benefício de aposentadoria da parte agravada.

Subsidiariamente, requer que o cumprimento da decisão seja condicionado ao depósito judicial do valor do contrato (R$ 1.315,37), “uma vez que é incompatível a alegação de não realização do contrato e permanência do seu valor.”

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 338943888).

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 342193854), pugnando pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a correção jurídica da decisão de primeiro grau e reiterando a inexistência de comprovação válida da contratação, bem como a impossibilidade de se exigir depósito judicial de valor cuja origem e legitimidade são objeto da própria controvérsia.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão que concedeu a tutela antecipada vindicada por
LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA
, para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos, objetos da lide, até o julgamento final da demanda, assim como exclua o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

A parte autora
pretende, em
sede de antecipação de tutela, que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados nos proventos da Autora, referentes aos contratos no 901394-79132626, 901394-79729626 e 901323-94412626.

Para concessão da tutela de urgência é necessário verificar a presença de elementos indispensáveis, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano e ao resultado útil ao processo, além da prova de reversibilidade da medida pleiteada no caso de tutela de urgência satisfativa.

No caso dos autos, a parte autora alega que não celebrou negócio jurídico com a parte requerida, desconhecendo a origem do débito.

Desta forma, nesse momento processual, deve ser dada credibilidade às alegações da parte autora, uma vez que não se pode exigir dela indícios de prova, em se tratando de prova negativa.

Portanto, ao menos por ora, é necessária a concessão da medida pretendida.

Importante mencionar que se trata de medida reversível, considerando que, caso o pedido inicial venha a ser julgado improcedente, a cobrança poderá ser retomada, não havendo, portanto, prejuízo latente aos réus.

Ante o exposto:

1.DEFIRO
o pedido de tutela antecipada e
DETERMINO a suspensão
da cobrança, com a conseguinte exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

1.1. OFICIE-SE
os órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome da autora, referente a dívida do presente processo.
CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. O ofício deverá ser remetido pela Secretaria.
[...]”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da autora.

Revisitando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, impõe-se o reexame dos fundamentos que nortearam o entendimento anteriormente adotado em sede liminar. Com efeito, a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostrando suficiente a mera alegação genérica de inexistência de relação jurídica.

No caso em apreço, verifica-se que a própria documentação acostada pela parte autora evidencia que os descontos questionados não ostentam caráter recente ou inesperado. Ao revés, o parecer técnico juntado aos autos originários registra expressamente que os abatimentos vêm ocorrendo desde março de 2024, circunstância que afasta, ao menos em análise preliminar, a alegada urgência contemporânea. A ação, por sua vez, foi ajuizada apenas em novembro de 2025, lapso temporal que enfraquece sensivelmente a tese de perigo de dano iminente.

Tal circunstância não pode ser negligenciada, sobretudo porque a contemporaneidade do alegado dano constitui elemento relevante na aferição do
periculum in mora
, porquanto a tutela de urgência se destina precipuamente a neutralizar riscos atuais, concretos e efetivamente demonstrados. Descontos que se prolongam por período superior a um ano, sem insurgência tempestiva da parte interessada, não traduzem, em regra, situação apta a justificar a excepcional intervenção jurisdicional antecipada.

De outro vértice, igualmente não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Com efeito, a simples afirmação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de qualquer elemento indiciário de fraude, vício de consentimento ou irregularidade contratual, mostra-se insuficiente para infirmar, em juízo sumário, a presunção de legitimidade dos descontos efetuados. Ao contrário, a existência de descontos reiterados constitui, ao menos em tese, indício da própria existência de relação jurídica subjacente, cuja higidez deverá ser adequadamente analisada à luz do contraditório e da dilação probatória.

O entendimento ora adotado se mostra alinhado à orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual a suspensão liminar de descontos decorrentes de alegada contratação fraudulenta pressupõe a demonstração de elementos concretos que, desde logo, evidenciem a verossimilhança da tese autoral, o que não se verifica de forma suficiente na espécie.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CONTRATAÇÃO REALIZADA HÁ LONGO TEMPO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame [...] 4. O agravante não apresentou prova inequívoca de vício de consentimento ou de inexistência de contratação. Os elementos dos autos não evidenciam má-fé da instituição financeira, tampouco demonstram a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária. 5. A continuidade dos descontos há cerca de nove anos afasta a atualidade do perigo de dano, não se verificando risco concreto à subsistência do agravante. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que
a simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios mínimos de prova, não autoriza a concessão de tutela provisória
. 7. O deferimento da medida pleiteada, no caso, importaria em indevida antecipação dos efeitos da sentença, sem a necessária dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão em sede de agravo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela de urgência exige
demonstração cumulativa
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 2. A alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. 3.
A ausência de contemporaneidade e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330219320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Não se desconhece que, em demandas dessa natureza, a parte autora frequentemente se vê diante da dificuldade inerente à prova de fato negativo. Todavia, tal circunstância não conduz, automaticamente, à presunção de veracidade das alegações iniciais, sobretudo quando o contexto fático revela comportamento incompatível com a urgência invocada.

Cumpre destacar, ademais, que a suspensão indiscriminada dos descontos, sem lastro em demonstração mínima de plausibilidade jurídica, pode acarretar efeitos contraproducentes à própria parte consumidora. A interrupção abrupta das cobranças, em hipóteses nas quais não se evidencia,
prima facie
, qualquer ilegalidade, pode resultar na acumulação do débito e na ampliação do saldo devedor, gerando, ao final, gravame ainda mais severo.

Nesse contexto, à luz de uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem. A decisão agravada, embora proferida sob fundamentos compreensíveis no estágio inicial do processo, não se sustenta diante da realidade fática evidenciada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a tutela provisória anteriormente deferida, restabelecendo-se os descontos impugnados, sem prejuízo de ulterior reanálise da controvérsia pelo Juízo de origem, após regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026